Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC).
2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito.
3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso.
4) Agravo de instrumento desprovido.